Tribunal: STF
Processo: ARE 1378159
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Carlos da Gama e Silva, interpôs recurso extraordinário (eDoc 74) com agravo (eDoc 85) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 61) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 28-A DO CPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS EFETIVAMENTE ANALISADOS. 5. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 6. AFRONTA AOS ARTS. 4º E 111, I, DO CP. MOMENTO CONSUMATIVO. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA À SV 24/STF. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 2º DO CP E DO ART. 9º DO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SV 24/STF A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 8. OFENSA AO ART. 6º DA LC 105/2001. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 9. AFRONTA AOS ARTS. 83 E 387, III, DO CPP. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS PELO STJ. RHC 83.753/SP. 10. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVAS NÃO REPETÍVEIS. 11. OFENSA AO ART. 156 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO ADMINISTRATIVA. INCOMPATIBILIDADE DE VALORES. CIRCUNSTÂNCIA CONSTANTE DO TIPO PENAL. 12. AFRONTA AO ART. 45, § 1º, DO CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONCRETAMENTE FIXADA. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 13. VIOLAÇÃO DO ART. 60 DO CP. ATUAL SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGRAVANTE. 



    EXAME QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    3. Com relação ao art. 28-A do CPP, tem prevalecido o entendimento no sentido de não ser cabível sua aplicação retroativa "quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp 1860770/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1°/9/2020, DJe 9/9/2020). 



    […]



    14. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (REsp 1.858.165 EDcl AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Nas razões do recurso extraordinário aponta violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, entendo que não assiste razão ao agravante no que toca ao pretendido direito à celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art.28-A).



    Observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (com meus grifos)



    No caso, não houve confissão (eDoc 4), requisito essencial para o cabimento do acordo de não persecução penal.



    Ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (a ausência de confissão, no caso), entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    Para além disso, insta destacar, que não se trata aqui de examinar a retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.



    Como se sabe, tal matéria encontra-se afetada ao Plenário desta Suprema Corte, nos autos do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes.



    Nesse contexto, entendo que a verificação dos requisitos objetivos ao cabimento do acordo de não persecução penal é preliminar à retroatividade da Lei n. 13.964/2019. 



    Isso porque a lei penal só retroage em favor do réu que puder ser por ela beneficiado, o que não ocorre na espécie. 



    Em caso fronteiriço, cito fragmento da decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski no HC 213.966. Confira-se:



    Concluo, portanto, sem adiantar-me sobre a retratividade ou não do dispositivo sob exame, matéria que está afetada ao Plenário do STF, que a impossibilidade de o acusado confessar o crime depois de já ter sido condenado por sentença mantida em segundo grau de jurisdição inviabiliza, igualmente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob pena de desvirtuamento do referido instituto, que exige a reunião de requisitos taxativos e específicos de incidência. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator